Tribunal: STF
Processo: MS 37016
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Denis Anderson da Rocha Bezerra em face de decisão de Ministro do Tribunal de Contas da União proferida nos autos da Representação TC 011.564/2020-2. 
    Em 20/3/2020 (Pet. 16.071/2020 – eDoc. 9), o impetrante requereu a desistência do mandado de segurança em razão da perda do objeto da impetração. 
    É o relatório. DECIDO.
    De plano, constata-se que este Tribunal firmou entendimento no sentido de que é lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, de mandado de segurança, independentemente de anuência da parte contrária, termos em que fixou tese de repercussão geral (RE 669.367, Relatora p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013). No mesmo sentido: MS 34.902, Relator Min. Roberto Barroso; MS 29391, Relator Min. Marco Aurélio; RE 550.258 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 231.509 AgR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 231.671 AgR-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie.
    Ex positis, tendo em vista que o advogado que firma a petição de desistência tem poderes específicos para fazê-lo, HOMOLOGO o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, com base no art. 485, VIII, do CPC, e no art. 21, VIII, do RISTF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente